Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-70.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. FIXAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM O PREJUÍZO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 2.137,00 (dois mil, cento e trinta e sete reais) a título de indenização por danos materiais.
2. O autor, ora recorrente, ajuizou ação de reparação de danos materiais e danos morais. Narrou que em setembro de 2022 foram realizadas 4 compras desconhecidas em seu cartão de crédito. Ressaltou que a instituição requerida não reconheceu a existência de fraude nas transações. Pontuou que o valor das compras foi de R$ 2.137,00 (dois mil, cento e trinta e sete reais). Afirmou que reside em Brasília/DF e que os gastos foram realizados em outros Estados. Asseverou que houve ataque de “hackers” na sua conta, com pedido de emissão segunda via do seu cartão de crédito com envio para o Estado de São Paulo.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 49043774).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do valor arbitrado em sentença a título de indenização por danos materiais, na verificação da alegação de omissão quanto ao restabelecimento do limite de crédito do autor e quanto aos elementos que caracterizam o dano moral indenizável.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que os limites da peça inicial foram claros quanto ao requerimento relativo aos danos materiais. Pontuou que mantendo o valor da r. sentença, a vítima é quem será punida, pois a não aplicação dos juros será um benefício para a empresa ré. Ressaltou que não foi decidido sobre o restabelecimento do seu limite de crédito. Afirmou que a fraude ultrapassou o mero dissabor, uma vez que a negligência da parte ré em solucionar o problema com seu cartão de crédito lhe gerou danos financeiros. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a r. sentença, majorando o valor da indenização por danos materiais, bem como condenar a instituição recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.
7. Conforme apontado pelo recorrente, o valor das compras realizadas por terceiros fraudadores foi de R$ 2.137,00 (dois mil, cento e trinta e sete reais). O dano material caracteriza-se pelo desfalque patrimonial com a perda de bens ou coisas que detenham valor financeiro/econômico. Assim, a condenação no dever de indenizar, em virtude da ocorrência do referido dano, deve equivaler ao prejuízo efetivo, sob pena de enriquecimento sem causa. A r. sentença fixou o valor da indenização de acordo com o desfalque financeiro demonstrado pelo recorrente, acrescido de correção monetária e juros de mora. Dessa forma, não prospera o argumento de que o autor sofrerá prejuízo, pois o valor da indenização deverá ser corrigido, conforme os ditames legais. Registre-se que os valores que foram apontados como objeto de fraude são inferiores ao montante da fatura de ID 49038291 (referente ao mês de outubro - valor total de R$ 2.599,98), não tendo sido comprovado que a quantia objeto de fraude foi renegociada para fins de pagamento parcelado e qual a taxa de juro aplicada para eventual manifestação judicial quanto ao caso, cujo ônus incumbe ao aqui recorrente. Também não foi requerida na inicial a declaração de inexistência de débito, mas sim a reparação material das compras objeto de fraude.
8. Do restabelecimento do crédito. Tal matéria não foi objeto da sentença de primeiro grau, pois não consta nos pedidos da peça inaugural. Eventual posicionamento desta Turma Recursal incorreria em supressão de instância o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.
9. Dano moral. Para que seja configurado o dano moral, é necessária a violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5°, inc. V e X; CDC, art. 6°, inc. VI). Conforme apontado na peça recursal, o autor sofreu prejuízo eminentemente financeiro. Não há nos autos prova de que a falha na prestação dos serviços da empresa recorrida tenha atingido o recorrente em sua honra, intimidade ou tenha ocasionado abalo psíquico capaz de justificar a condenação em indenização por danos morais. Por tais aspectos, irretocável a sentença recorrida.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.